Tribunal: TJES
Processo: 5001088-57.2026.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001088-57.2026.8.08.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEAN MARTINS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA REAL OU PUTATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO INCONTROVERSA. QUALIFICADORAS. DÚVIDA RAZOÁVEL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), sob a acusação de ter efetuado disparo de arma de fogo que resultou na morte da vítima, após desentendimento prévio em bar, pleiteando a defesa a absolvição sumária por legítima defesa real ou putativa, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolvição sumária do recorrente em razão de legítima defesa real ou putativa; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com standard probatório inferior ao necessário para condenação.

4. A materialidade do delito encontra-se demonstrada por laudos periciais e documentos oficiais, e os indícios de autoria são corroborados por testemunhos e pela confissão do recorrente.

5. A absolvição sumária por legítima defesa demanda prova cabal e incontestável, inexistente no caso, diante das divergências fáticas e da presença de dúvida razoável quanto à dinâmica do evento.

6. A existência de versões conflitantes sobre ameaça prévia, reação do recorrente e eventual excesso doloso impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

7. As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, pois há elementos que indicam possível motivo fútil e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.

8. A presença de dúvida razoável quanto às circunstâncias qualificadoras reforça a necessidade de apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não sendo necessária certeza além de dúvida razoável. 2. A absolvição sumária por legítima defesa depende de prova inequívoca, não sendo cabível diante de dúvida razoável sobre os fatos. 3. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando não forem manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26.03.2019; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GEAN MARTINS DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, da Infância e Juventude da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, §2º, incisos I, e IV do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a absolvição sumária do recorrente, sustentando que ele agiu em legítima defesa real ou putativa.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras de motivo fútil e emprego de recurso de dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, Id.
19281438
, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso em sentido estrito interposto por
GEAN MARTINS DE SOUZA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, da Infância e Juventude da Comarca de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pronunciou o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, §2º, incisos I, e IV do Código Penal.

A Defesa busca, em suas razões, a absolvição sumária do recorrente, sustentando que ele agiu em legítima defesa real ou putativa.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras de motivo fútil e emprego de recurso de dificultou a defesa da vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do recorrente, narrando que, no dia 07 de maio de 2023, por volta das 19h30, no Córrego Vargem Grande do Itaúnas, em Barra de São Francisco/ES, o recorrente matou a vítima Francisco Rodrigues Filho, mediante disparo de arma de fogo.

Consta que, no dia dos fatos, o recorrente chegou no Bar do Romário para comprar cerveja e lá estavam alguns amigos, como André Oliveira da Silva, Maxwel Max Apolinário e Aislan Ramos Bernardo tendo-os cumprimentado. No citado bar, também se encontrava a vítima, que, embriagada, indagou ao recorrente sobre o motivo de não tê-lo cumprimentado, perguntando se o recorrente tinha raiva dele, de modo que o recorrente não deu atenção à vítima e se retirou do bar, antes mesmo de consumir a bebida que pagou.

Na sequência, o recorrente, pilotando sua motocicleta, dirigiu-se até próximo à sua casa, onde estacionou o veículo, e foi ao local em que guardava uma espingarda já municiada e a pegou, junto de mais um cartucho, que colocou no bolso.

Ao retornar ao local onde havia estacionado o seu veículo, avistou uma pessoa pilotando uma motocicleta, de modo que o recorrente parou na parte de dentro da cerca e posicionou a arma de fogo de modo a não ser vista. Quando o motoqueiro se aproximou, o recorrente o identificou como sendo o ofendido, que parou a motocicleta a poucos metros à frente, estando desarmado.

Nesse momento, sem qualquer diálogo, o réu passou a tentar atirar contra Francisco, ora ofendido, sendo que dois disparos falharam, ao que o ofendido tentou se evadir acelerando a motocicleta. Todavia, a terceira tentativa do recorrente foi eficaz em atingir bem de perto a vítima, que, apesar de alvejada, conseguiu conduzir o veículo até próximo à casa do recorrente, onde estava sua filha Síntia Rodrigues Barbosa, a qual mantém um relacionamento amoroso com Ivan de Souza Freire, irmão do recorrente.

Ao chegar ao local, na área externa, Francisco caiu com a motocicleta, o que atraiu a atenção de Síntia e Ivan pelo barulho, de tal maneira que socorreram a vítima até o hospital também em uma motocicleta, mas esta não resistiu e veio a óbito.

Logo após o crime, que ocorreu próximo à casa do recorrente, sua genitora e seu amigo André Oliveira da Silva chegaram ao local do fato, encontrando o denunciado ainda armado. Com o fim de dissimular a autoria do crime, a genitora do recorrente pediu a arma de fogo do filho e a entregou a André para que a escondesse, o que foi feito.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que pronunciou o recorrente, nos termos da denúncia.

Em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal específica, registro que a materialidade do delito imputado ao recorrente restou demonstrada pela declaração de óbito, pela certidão de óbito e pelo laudo de exame cadavérico. Entendo, ainda, que há indícios de autoria delitiva, vejamos:

A testemunha Sintia Cristina Barbosa, em Juízo, relatou ser filha da vítima e que, no momento dos fatos, estava na casa do seu namorado quando ouviu um barulho de motocicleta caindo. Ao sair, encontrou seu pai ferido por um disparo de arma de fogo, vindo ele a desfalecer logo após questionar quem seria o autor. Afirmou que tomou conhecimento da autoria de Gean apenas posteriormente, sendo informada de que houve um desentendimento entre ele e seu pai em um bar. Ressaltou que a vítima era alcoólatra, apresentava comportamento agressivo quando embriagada e já havia mencionado ter sido jurada de morte em outra ocasião. Por fim, declarou que sua sogra confirmou ter recolhido a arma do crime no local e solicitado que um terceiro, André, a ocultasse por desespero.

A informante Irani Martins de Souza, genitora do recorrente, durante a audiência de instrução e julgamento, descreveu que estava em casa quando ouviu o barulho da queda da moto e, logo em seguida, avistou seu filho Gean portando uma arma de fogo. Ao questioná-lo, o réu teria afirmado que a vítima prometeu matá-lo e atear fogo na residência da família com todos dentro. Diante do ocorrido, ela solicitou que Gean lhe entregasse o armamento e pediu a André que o levasse dali para evitar maiores problemas. Confirmou que Gean foi o autor do disparo, detalhando ainda as ameaças e a discussão prévia ocorrida entre as partes no bar, motivada pelo fato de a vítima ter se sentido ofendida por não ter sido cumprimentada pelo réu.

A testemunha André Oliveira da Silva afirmou, em Juízo, que encontrou a mãe de Gean na estrada em estado de desespero e portando uma arma. Segundo ele, ela pediu que ele sumisse com o objeto para evitar que o filho atirasse na vítima, motivo pelo qual escondeu o armamento na calha de um curral próximo. Declarou, que naquela data esteve no mesmo bar que a vítima e o réu, porém não presenciou brigas ou ameaças entre ambos. Confirmou ter tido ciência posterior de que Gean foi o autor do crime e indicou ao recorrente o local onde havia ocultado a arma quando este o questionou.

A testemunha Maxwell Max Apolinário, durante a audiência, declarou que estava no bar com as partes e que, embora não tenha visto uma briga direta, ouviu a vítima afirmar, cerca de dez minutos antes do crime, que iria à casa de Gean para matá-lo, alegando que ele "não era homem". Afirmou ter aconselhado a vítima a ir para casa devido ao seu estado de embriaguez, mas esta seguiu em direção à residência do recorrente. Confirmou ter presenciado a mãe de Gean entregando a arma para André com o intuito de evitar o crime e relatou que o próprio Gean confessou a autoria posteriormente, descrevendo o réu como uma pessoa tranquila e trabalhadora.

A testemunha Aislan Ramos Bernado limitou-se a informar em Juízo que estava presente no bar do Romário na data do ocorrido, mas ressaltou não ter presenciado qualquer desentendimento ou discussão entre Francisco e Gean. Afirmou que só tomou conhecimento do conflito e da existência de um problema entre as partes após a consumação do homicídio. Declarou ainda não ter visto armas com nenhum dos envolvidos e não ter presenciado o momento em que a mãe do réu teria entregado a arma para André.

Elson Marcolino da Silva declarou, sob o crivo do contraditório, ter tomado conhecimento acerca do crime apenas no dia seguinte por intermédio de seu filho. Mencionou boatos sobre uma dívida referente a uma motocicleta entre as partes, mas não soube precisar os detalhes da transação. Sobre o perfil dos envolvidos, descreveu a vítima como uma pessoa boa, mas que se tornava alterada sob o efeito de álcool, enquanto classificou Gean como uma pessoa tranquila, não sabendo informar sobre o uso de armas por parte de nenhum deles.

Em audiência, a testemunha Osane Maria de Oliveira da Silva relatou ter tomado conhecimento dos fatos através de seu filho, André, o qual confirmou ter ocultado a arma a pedido da mãe de Gean. Afirmou ter ouvido boatos sobre uma dívida de moto e sobre humilhações constantes que a vítima impunha ao réu, questionando sua masculinidade e coragem. Caracterizou o recorrente como uma pessoa de boa índole, que não possui vícios e de quem não sente nenhum temor.

O recorrente, por sua vez, também em Juízo, confessou ter efetuado um único disparo contra a vítima, alegando ter agido por medo após sucessivas ameaças de morte e de que sua casa seria incendiada com sua mãe dentro. Relatou que, no bar, tentou evitar o conflito, mas foi seguido por Francisco. Ao chegar em casa e ouvir a aproximação da moto, teve a certeza de que a vítima cumpriria as ameaças. Afirmou que pegou a arma e, no momento em que a vítima jogou a motocicleta em sua direção, saltou para o lado da estrada e atirou por entender ser sua única opção de defesa. Negou a existência de dívidas e reiterou que agiu para proteger a própria vida e a de sua família.

Rememoro, primeiramente, que a pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Verifico, em atenção aos autos, que a versão acusatória é preponderante, existindo indícios suficientes de que o recorrente foi o autor do crime de homicídio. Ademais, há nos autos elementos que indicam a existência do
animus necandi
na conduta do recorrente, de forma que a manutenção da pronúncia é medida que se impõe.

Para que seja reconhecida a excludente de ilicitude e, portanto, seja absolvido sumariamente o recorrente, é necessário que exista prova cabal da sua ocorrência, o que não ocorreu na presente situação.

Na situação fática em comento, embora existam indícios de que as partes cultivavam uma relação conturbada e de que tivesse ocorrido um desentendimento entre o ofendido e o recorrente no dia dos fatos, entendo que há dúvida razoável, seja acerca da existência, de fato, de situação que ensejou a legítima defesa, ou, ainda, acerca de eventual excesso doloso pelo qual o recorrente deva ser responsabilizado.

Dessa forma, considerando que não restou comprovada, nitidamente e de forma inconteste, a existência de situação de legítima defesa

real ou putativa, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de conferir a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

4.
Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.

5. Necessária incursão na seara fático-probatória para análise do pleito de absolvição sumária, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

No tocante à incidência das qualificadoras descritas nos incisos I e IV do art. 121, § 2º, do Código Penal, rememoro que “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

Da detida análise dos autos, entendo que há dúvida razoável acerca do cometimento do crime por motivo torpe, em razão de uma desavença em um bar, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de o ofendido ter sido surpreendido com um tiro quando estava sozinho, embriagado e desarmado.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o recorrente e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária do recorrente, pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.